Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705184-25.2022.8.07.0010 RECORRENTES: JORGE LUÍS NOGUEIRA DA SILVA, ÉLVIO LUÍS NOGUEIRA DA SILVA, LIS DAIANE NOGUEIRA DA SILVA RECORRIDOS: PAULO PITANGA DO AMPARO, PRISCILLA JOICE DO AMPARO, ASSOCIAÇÃO FIDÉLIS PROTECTOR - AFP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FRAÇÃO DE TERRENO. SUCESSÃO. EXERCÍCIO DA POSSE NÃO DEMONSTRADO. TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide decorreu da suficiência da instrução processual levada a efeito ainda na fase postulatória, não tendo havido menção pelos autores sobre a necessidade de produção de prova diversa da documental para corroborar o direito afirmado em Juízo. Assim, mostra-se desprovida de consistência a alegação de cerceamento de defesa quando escorada tão somente na insatisfação da parte com o julgamento de improcedência verificado na origem. 2. Os apelantes lastreiam-se em direito de herança para defender a posse que teriam sobre uma área de 1.000m2 localizada dentro de uma fazenda que acabou negociada, sem sua anuência, entre os dois primeiros recorridos e a terceira recorrida em janeiro de 2022. A posse do terreno, todavia, não pode ser atribuída aos recorrentes com lastro tão somente no instrumento de cessão de direitos firmado pela genitora dos mesmos e o primeiro recorrido há mais de 20 anos e a existência de uma antiga cerca no local, somados ao registro de ocorrência policial realizado por ocasião da recente negociação da fazenda, pois tais elementos não se fizeram suficientes para comprovar que aqueles exerceram posse efetiva e ininterrupta sobre o terreno desde a morte de sua mãe, a ponto de restar configurado o esbulho. Assim, deixaram os autores de comprovar os elementos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil para efeito da pretendida reintegração de posse. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, porque o indeferimento do pedido de produção de produção de prova testemunhal deu causa ao cerceamento ao seu direito de defesa; c) artigo 1.784 do Código Civil, pois, por força do princípio da saisine, passaram a ter o direito de promover a defesa da universalidade dos bens deixados pela falecida, inclusive para pleitear a reintegração na posse da área do terreno em litígio; d) artigos 1.228 do CCB, 561 e 562, ambos do CPC, porquanto o instrumento de cessão de direitos comprova que sua mãe detinha os direitos sobre a área de terras em questão, situada dentro da Fazenda Santa Bárbara, no Distrito Federal, e, portanto, o direito à posse e à propriedade é decorrente desse negócio jurídico válido. Em contrarrazões, PAULO PITANGA DO AMPARO e PRISCILLA JOICE DO AMPARO requerem no ID 51597387 – Págs. 1 e 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicadas ofensa ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 1.228 e 1.784, ambos do CCB, 373, inciso I, 561 e 562, todos do CPC, pois demanda a reapreciação do contexto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ: a) rever a conclusão “do Tribunal local acerca da suficiência das provas produzidas” (AgInt no AREsp n. 2.334.065/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023); b) aferir a presença dos requisitos para a concessão da reintegração de posse (AgInt no AREsp n. 2.000.239/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023). Determino que as futuras publicações direcionadas a PAULO PITANGA DO AMPARO e PRISCILLA JOICE DO AMPARO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015